Tribunal: TJSP
Processo: 2288190-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288190-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante PAULA REGINA DE CALDAS ANDRADE BARACIOLI e Paciente
FELIPE PEREIRA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concedem parcialmente a ordem, para determinar à autoridade impetrada
que, independentemente da realização de exame criminológico, analise e julgue,
imediatamente, o pedido de progressão de regime formulado em favor de Felipe
Pereira Oliveira. V. U", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
2288190-23.2020.8.26.0000
Presidente Prudente/DEECRIM 5a RAJ
Impetrante: Paula Regina Caldas Andrade
Baracioli
Paciente: Felipe Pereira Oliveira
42.901
1. A advogada Paula Regina Caldas Andrade
Baracioli impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Felipe Pereira Oliveira, alegando a submissão do
paciente a constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5aRAJ, Comarca de Presidente Prudente.
Afirma que o paciente preencheu o requisito objetivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
progressão ao regime semiaberto aos 07/06/2020, sendo, então,
formulado o correspondente pedido. Alega que os autos ficaram
conclusos por mais de três meses, momento em que a autoridade
impetrada determinou a realização de exame criminológico, no
prazo de sessenta dias, para fins de verificação do requisito
subjetivo. Relata desarrazoada demora para a realização do
exame, posto que expirado o prazo assinalado pelo juiz, e a
suficiência do atestado de bom comportamento apresentado para
a concessão da progressão. Requer a concessão da ordem, para
que o paciente seja imediatamente transferido ao regime
semiaberto ou, caso não seja possível, para que seja deferida a
prisão domiciliar (cf. fls. 01/18). Foram juntados documentos
(fls.19/170).
A liminar foi indeferida, conforme o despacho
de fls. 172.
Juntou-se aos autos ofício de informações
remetido pela autoridade apontada como coatora (fls. 175).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 178/181, opinando pelo não conhecimento do writ ou por sua
denegação.
2. Extrai-se dos autos que, em 08/06/2020, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
paciente requereu a concessão de progressão ao regime
semiaberto (fls. 123). Na sequência, o juízo do DEECRIM 8a RAJ
solicitou a remessa de “atestado atualizado, feito pela direção da
unidade, que substituirá o exame criminológico até segunda
ordem”, bem como de atestado de comportamento e boletim
informativo (fls. 125). A defesa reiterou o pedido, em 10/06/2020,
juntando aos autos BI e ACC atualizados (fls. 134/146). Instado, o
Ministério Público opinou pela realização de exame criminológico
(fls. 150/151).
Diante da transferência do apenado para
outra unidade prisional, os autos foram remetidos ao DEECRIM
5a RAJ, oportunidade em que, por decisão datada de 24/09/2020,
foi determinada a realização do exame criminológico, no prazo de
60 (sessenta) dias (fls. 157).
Consta ciência do estabelecimento prisional
acerca da referida decisão em 25/09/2020 (fls. 161).
Ultrapassado o prazo fixado, peticionou a
defesa pleiteando a concessão da semiliberdade (fls. 163/167).
Aos 04/12/2020, foi emitido ato ordinatório reiterando a realização
do exame criminológico (fls. 169).
Consoante
informações
prestadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autoridade apontada como coatora, aguarda-se, ainda, a
realização e remessa do referido laudo (fls. 175).
3. É caso de parcial concessão da ordem.
Verifica-se que o Juízo impetrado ordenou a
realização do exame criminológico sem fundamentação fática
relacionada a elementos extraídos do curso da execução da
reprimenda.
Pautou-se, somente, pela natureza do
delito praticado e pela quantidade de pena, nos seguintes
termos: “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado
praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa e possui considerável pena por cumprir. Assim,
considerando que o regime semiaberto prepara o condenado
para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a
realização do exame criminológico para verificação da provável e
frutífera adaptação no regime menos rigoroso.” (cf. fls. 157,
grifado).
A motivação da decisão se revela claramente
inidônea, uma vez que, para determinar a realização do exame
criminológico, é necessário que o órgão julgador indique
elementos concretos, aferidos no curso da execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pena, capazes de recomendar a utilização de tal prova
pericial. Até porque, frise-se, como regra, o criminológico é
dispensável para a apreciação do mérito quando se trata de
progressão de regime, nos termos da redação do artigo 112 da
Lei de Execução Penal.
4. Reconhece-se que, embora eliminada a
obrigatoriedade do exame criminológico, nada impede que o
magistrado, de forma motivada, determine sua elaboração, como
prova auxiliar, em observância à regra do artigo 196, §2°, da Lei
de Execução Penal, se fundadas razões gerarem dúvida em sua
convicção quanto ao mérito do sentenciado para a transferência
de regime.
No entanto, o quantum de pena e a espécie
de crime cometido já foram valorados no momento da
condenação, não sendo, portanto, fundamentos válidos para
impedir a promoção prisional ou para requisitar o exame técnico.
É necessário que haja devida motivação para tanto, relativa
às peculiaridades do caso, nos termos do que dispõe o
enunciado da Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”, o que não ocorreu na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
dos autos.
Sobre a não admissão da quantidade de
pena a ser cumprida e a gravidade, em abstrato, do delito como
fundamentos a justificar o exame criminológico, a jurisprudência
do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DESNECESSIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 439/STJ
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada". 2. No caso dos autos, a Corte
de origem determinou a submissão do ora agravado ao exame
criminológico sem a indicação de argumento idôneo, na medida
em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade
do delito praticado e da longa pena a cumprir, o que
consubstancia o alegado constrangimento ilegal, conforme o
entendimento desta Corte. Precedentes. 3. A análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
controvérsia prescinde do aprofundado reexame de provas, pois
a mera leitura do acórdão recorrido é suficiente para se concluir
pela ausência de fundamento idôneo, necessário à submissão do
reeducando ao exame criminológico. 4. Agravo regimental
desprovido.” (STJ, AgRg no HC 596.966/SP, Rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, j. 27/10/2020, DJe 03/11/2020

grifado).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME
COMETIDO PELO SENTENCIADO E LONGA PENA A
CUMPRIR, MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE/INIDÔNEA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de
Justiça deu provimento ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, determinando a realização de exame
criminológico, para fins de avaliação do requisito subjetivo para
progressão de regime prisional, sob fundamento de que o crime
pelo qual foi o reeducando condenado é de acentuada gravidade,
com imposição de longa pena a cumprir. 2. Esta Corte Superior
pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao
crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
justificam diferenciado tratamento, para a progressão de regime
ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal. 3. In casu, o Juiz singular havia deferido o
regime semiaberto sem a realização de exame criminológico, ao
constatar a ausência de faltas disciplinares no boletim informativo
do apenado. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no
HC 590.666/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020 grifado).
Não
havendo
a
indicação
de fatos
verificados no curso da execução da reprimenda, que
apontem a necessidade de o paciente ser submetido à perícia, é
medida de rigor a concessão parcial da ordem eis que inviável
a supressão de instância para, desde logo, deferir a progressão
pretendida, determinando-se que o juízo das execuções,
independentemente da realização do exame, aprecie o pedido
de progressão ao regime intermediário.
5. Ante o exposto, concedem parcialmente
a ordem, para determinar à autoridade impetrada que,
independentemente da realização de exame criminológico,
analise e julgue, imediatamente, o pedido de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288190-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
regime formulado em favor de Felipe Pereira Oliveira.
Márcio Bartoli
Relator